Tribunal: TJMT
Processo: 1037780-68.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037780-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZELIA MARIA DE JESUS - CPF: 905.633.521-91 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0054-80 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037780-68.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1037780-68.2023.8.11.0001

Recorrente:
Zélia Maria de Jesus

Recorrida:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - TRANSPORTE EM VIA TERRESTRE - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar. Portanto, a improcedência dos pleitos da recorrente é medida que se impõe. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037780-68.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1037780-68.2023.8.11.0001

Recorrente:
Zélia Maria de Jesus

Recorrida:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Zélia Maria de Jesus.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 192906155)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 203220864): requer reforma da sentença

para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 203220867): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037780-68.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1037780-68.2023.8.11.0001

Recorrente:
Zélia Maria de Jesus

Recorrida:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora
ante sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais que visava a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de suposto extravio de bagagem.

Da narrativa dos fatos a autora alega que adquiriu passagem para viajar de Ji-Paraná/RO com destino a Cuiabá/MT, na data de 03.07.23, sendo despachada por ela como bagagens 02 (duas) caixas e 01 (uma) mala.

Ao chegar a Cuiabá/MT entregou ao motorista o ticket para retirar a bagagem, aduz que o motorista retirou suas bagagens do ônibus.

Contudo quando foi procurar um carregador para auxiliá-la no transporte de seus pertencesses, e ao retornar deu falta de sua mala, assim foi até o local do desembarque, porém o ônibus tinha partido.

Em busca de auxílio com os colaboradores da estação rodoviária, teve acesso às câmeras do local onde constatou que o motorista havia guardado sua mala novamente no bagageiro.

Aduz que procurou a empresa e solicitou que retirassem sua mala do ônibus, entretanto a bagagem foi entregue após 15 (quinze) dias do ocorrido.

A empresa recorrida por sua vez alega que autora, após receber suas bagagens as colocou em um carrinho de transporte, tendo deixado para trás uma mala vermelha, e após todos os passageiros desembarcarem e retirarem suas bagagens, o motorista da empresa guarda as bagagens restantes, alega ainda que o fato ocorrido foi em razão do próprio descuido da autora em deixar sua mala para trás.

Em análise detida ao vídeo juntado no Id.

203220851 é possível verificar que a autora recebe do motorista suas bagagens, contudo leva somente as caixas e deixa a mala ao lado do ônibus.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe de três pressupostos essenciais, quais sejam a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Portanto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência dos elementos configuradores, assim como não houve falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024